Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DENTISTA. UTILIZAÇÃO DE EPI. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ARE 664335. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 555. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, a autora aponta omissão quanto ao reconhecimento administrativo da atividade especial e concessão administrativa do abono de permanência em aposentadoria especial pelo embargado. Assevera que o direito objeto da ação judicial foi reconhecido administrativamente após a prolação da sentença, afastando de uma vez por todas o argumento de que os requisitos para a concessão do abono de permanência não haviam sido preenchidos. Por fim, pede o prequestionamento a matéria.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve a sentença que indeferiu o pedido inicial, considerando que, apesar de o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT demonstrar que a autora esteve exposta à fatores de risco, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP atesta que a servidora dispunha tanto de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC com de Equipamento de Proteção Individual – EPI eficazes. Assim, a requerente não demonstrou a total exposição ao agente nocivo necessário a lhe garantir a aposentadoria especial, em razão da utilização de equipamento de proteção individual comprovadamente eficaz em eliminar os efeitos nocivos dos agentes biológicos.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.